Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705306-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVRAHAM GELBERG AGRAVADO: CABRAL GAROFANO ADVOGADOS ASSOCOADOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AVRAHAM GELBERG contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0704506-13.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por CABRAL GAROFANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu o pedido do Executado, ora Agravante, de que o Feito tramitasse em segredo de Justiça. Preparo regular (Num. 14799807 e 14799808). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 11 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador